Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000995-18.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), BRUNO RODRIGUES MONTEIRO (RECORRENTE), MARCELO LINO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A PRONÚNCIA – OCORRÊNCIA – ELEMENTOS NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA PLENITUDE DE DEFESA E DA CORRELAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA PRONÚNCIA.

O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados.

Não houve descrição fática na denúncia quanto à desavença ocorrida num bar por não querer a vítima pagar as bebidas que consumiu. A pronúncia
imputou ao acusado defender de algo que sequer foi objeto da acusação, o que viola flagrantemente os princípios da plenitude da defesa, do contraditório e da correlação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000995-18.2020.8.11.0000

RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Bruno Rodrigues Monteiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal cód. 110001, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 31409950 e 31449951, aduziu que o

magistrado alterou a capitulação jurídica imposta ao réu, acrescentando elementos que não foram descritos na denúncia, sem que o Ministério Público houvesse procedido a
mutatio libelli
.
Requereu a anulação a partir da sentença de pronúncia, para que outra seja prolata em estrita observância ao princípio da correlação e às garantias fundamentais asseguradas na CF. No mérito, pleiteou a despronúncia por ausência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

Em contrarrazões, ID. 31409952 e 31409953, o Ministério Público postulou pela parcial procedência do recurso apenas para excluir a qualificadora do inciso II do § 2o do art. 121 do CP.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 31409959.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
acolhimento da preliminar arguída, para que seja anulada a sentença de pronúncia. No mérito, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para decotar a qualificadora do motivo fútil,
ID. 32547460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença de pronúncia.

Pois bem, o histórico foi muito bem exposto pelo Procurador de Justiça, razão pela qual o adoto:

“In casu
, a inicial acusatória, ao apresentar a narrativa dos fatos, expôs que o delito foi cometido por motivo torpe, qual seja, desentendimento entre o réu e a vítima por desavenças no controle do tráfico de drogas na região, no entanto, por um mero erro material, capitulou, ao final, a qualificadora referente ao motivo fútil (art. 121, §2o, II, CP). Confira-se:

‘(...) No dia 19/08/2007, por volta de 21h30min, no “Bar do Santo Antônio”, situado na Rua 15, no 10, quadra 28, no bairro Cohab São Gonçalo, nesta Capital, o denunciado
BRUNO
, imbuído por latente animus necandi, matou por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, a vítima MARCELO LINO DE OLIVEIRA, efetuando disparos de arma de fogo que provocaram as lesões descritas no mapa topográfico de fls. 27 e que foram a causa eficiente da morte da vítima.

Consoante se extrai do caderno informativo, o ofendido e o denunciado discutiram seriamente momentos antes ao horário do fato. Em seguida, a vítima foi até o ‘Bar do Santo Antônio’ e visivelmente atordoada pela discussão que havia tido com o denunciado, pediu uma bebida alcoólica, quando o denunciado se aproximou e – sem possibilitar qualquer chance de defesa – efetuou quatro disparos de arma de fogo dos quais três projéteis alvejaram a região da cabeça da vítima. Na sequência, o denunciado rapidamente empreendeu fuga do local.

Acionou-se a polícia e desde as primeiras diligências (ainda no local que sediou o evento delitivo) as testemunhas apontaram a autoria do assassinato ao denunciado BRUNO, que foi reconhecido, posteriormente, como o autor dos disparos.

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima tiveram o desentendimento por desavenças no controle do tráfico de drogas na região, sendo essa a motivação torpe determinante do crime em tela.

O laudo pericial necroscópico atestou ser a causa eficiente da morte de MARCELO LINO DE OLIVEIRA o traumatismo crânio encefálico provocado por projéteis de arma de fogo.

Ante o exposto
cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar
BRUNO RODRIGUES MONTEIRO
como incurso no art. 121, §2o, incisos II e IV do Código Penal, à luz da Lei dos Crimes Hediondos, requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação dos denunciados para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas arroladas nos termos dos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal’.

Nada obstante, durante audiência de instrução, o i. Promotor de Justiça promoveu a correção do erro material da denúncia, referente à qualificadora do delito de homicídio, para fazer constar que o réu estava incurso no artigo 121, §2o, inciso I (motivo torpe), do Código Penal.

Em memoriais finais da acusação, todavia, a representante do Ministério Público, sem tecer comentários sobre as qualificadoras, requereu, erroneamente, a pronúncia do réu nas sanções do artigo 121, §2o, incisos
II
e IV, do Código Penal.

O Magistrado sumariante, após constatar a existência da materialidade delitiva, bem como dos indícios suficientes de autoria, pronunciou o réu imputando-lhe a prática do homicídio qualificado pelo
motivo fútil
, justificando nos seguintes termos:

‘No que se refere à qualificadora, embora o Ministério Público tenha invocado aquela prevista no inciso II do § 2o do art. 121, do Código Penal (motivo fútil) porque o motivo foi a disputa pelo controle do tráfico de drogas na região, não verifiquei nos autos qualquer elemento nesse sentido, porém a mantenho, em razão de constatar a discussão havia entre os mesmos, como próprio réu afirma, que discutiram no bar em razão da recusa por parte da vítima em pagar as bebidas que consumiu’.”

Verifica-se que não houve descrição fática na denúncia quanto à desavença ocorrida num bar por não querer a vítima pagar as bebidas que consumiu. A
condenação não deve desgarrar do fato descrito na denúncia, devendo o Ministério Público, na superveniência de elemento relevante, aditar a denúncia e descrever adequadamente o fato criminoso imputado ao agente.

No caso, a pronúncia acrescentou elementos que não foram descritos na denúncia, sem que o Ministério Público houvesse procedido a
mutatio libelli.

Dessa forma, o magistrado está imputando à defesa defender de algo que sequer foi objeto da acusação –
discussão havida entre a vítima e o réu num bar –
o que viola flagrantemente os princípios da plenitude da defesa, do contraditório e da correlação.

O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados.
A congruência entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem constar da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a assegurar a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos não descritos na denúncia.

Nesse contexto, houve grave lesão aos princípios constitucionais da plenitude da defesa, do contraditório e da congruência entre a denúncia e a pronúncia, o que gera nulidade absoluta.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes de nosso Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ARGUIDA A NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – MANUTENÇÃO TÁCITA DA DECISÃO – PRELIMINAR AFASTADA – ALEGADA A OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – DENÚNCIA QUE IMPUTA DELITO DIVERSO DO APONTADO NA PRONÚNCIA – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO DECISUM –VIABILIDADE – MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO FOI NARRADA NA PEÇA ACUSATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – PRONÚNCIA ANULADA – PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO PELO EXCESSO DE PRAZO – OCORRÊNCIA – RÉU PRESO HÁ 2 ANOS – DECISÃO DE PRONÚNCIA DUAS VEZES ANULADA POR ERROR IN PROCEDENDO – MANIFESTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ELASTÉRIO NÃO CAUSADO PELA DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – RECURSO PROVIDO. Conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça sem a expressa manifestação do magistrado de origem quanto à inviabilidade de retratação, configura ratificação tácita da decisão impugnada, irregularidade que se mostra insuficiente para anular a pronúncia. Caracterizada a afronta ao princípio da correlação entre a denúncia e a pronúncia, haja vista o reconhecimento pelo magistrado a quo de circunstância qualificadora não narrada na denúncia, é impositiva a decretação da nulidade da pronúncia, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem. Não obstante as fundadas razões de cautela que embasam o édito prisional, o acusado não pode permanecer segregado indefinidamente enquanto aguarda provimento jurisdicional, mormente se o processo não possui complexidade e o atraso da marcha processual não foi provocado pela defesa.”
(N.U 1009802-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I, III E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA DE TORTURA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – PEÇA ACUSATÓRIA QUE NÃO FAZ MENÇÃO À QUALIFICADORA EVIDENCIADA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRELIMINAR ACATADA – DECISÃO ANULADA. É nula a decisão que apenas menciona existir elemento indiciário em relação à qualificadora de tortura e não expõe as provas e fundamentos pelos quais estas são mantidas na pronúncia. A simples menção, sem qualquer fundamentação, ofende o direito fundamental da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Em que pese a ausência de fundamentação no tocante à qualificadora, ainda assim, não pode o magistrado, nesse momento processual, reconhecer em desfavor do acusado qualificadora não descrita na peça inaugural, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(N.U 1004939-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

À vista do exposto e com o parecer, acolho a preliminar suscitada para anular a pronúncia
e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020